Tribunal: TJSP
Processo: 1115040-82.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1115040-82.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Luca Clovis Ferreira Alves Ceschin, e a parte embargada Daniel Langer,
Silvia Renzi Bento Langer.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115040-82.2015.8.26.0100/50000 -
Voto no: 6783*bc
2/4
Voto no: 6783
Embargos de declaração no: 1115040-82.2015.8.26.0100/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 23a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Guilherme Silveira Teixeira
Embargante: Luca Clovis Ferreira Alves Ceschin
Embargado(a): Daniel Langer, Silvia Renzi Bento Langer
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Pertinência da gratuidade ao embargado. Fundamentação
suficiente. Prequestionamento que não dispensa a observância
das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto
no
art.
1.025,
do
mesmo
diploma.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
709/719, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório e omisso o embargado acórdão no que tange à pertinência da gratuidade
deferida ao ex adverso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115040-82.2015.8.26.0100/50000 -
Voto no: 6783*bc
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
A um, tem-se que a disciplina da gratuidade pode ser deliberada e
requerida em sede de recurso (art. 99 do CPC), o que vitima a suscitada tese de
preclusão.
A dois, quanto à pertinência da benesse, tem-se que justamente a
suposta ruína financeira do embargado serviu como um dos pretextos ao
desfazimento do negócio (sabedor dos ônus incidentes sobre o imóvel contratado),
rechada a tese da parte embargante também sob este viés.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115040-82.2015.8.26.0100/50000 -
Voto no: 6783*bc
4/4
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)